Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONEXÃO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão que consistem em: (i) analisar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Réu, feita pelo Autor/Apelado em sede de contrarrazões; (ii) analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Réu por ausência de produção da prova pericial; (iii) definir se é cabível a discussão acerca das cláusulas contratuais sem a purga da mora pelo devedor; (iv) definir se há conexão da ação de busca e apreensão com a ação revisional autônoma, ajuizada pelo Réu; (v) verificar se houve constituição em mora válida para a consolidação da propriedade do bem em favor do credor; e (vi) definir se é cabível a redução dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça, prevista no art. 100 do CPC/15, deve ser instruída com elementos concretos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Na hipótese, ausentes tais elementos, impõe-se a rejeição da preliminar.
4. O indeferimento do pedido de perícia técnica não caracteriza cerceamento de defesa se os documentos e provas carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão e a diligência requerida foi considerada inútil para a resolução da controvérsia.
5. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando houver sido purgada a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
6. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
7. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a discussão acerca das cláusulas contratuais. Precedentes deste eg. TJDFT.
8. Inviável falar em conexão entre a Ação Revisional proposta pelo Réu e a presente Ação de Busca e Apreensão, pois evidente que os pedidos são diferentes e o último feito já foi sentenciado.
9. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
10. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
11. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, inclusive quando ela for devolvida com a informação de endereço inexistente, ato imputável ao Réu, que não informou o endereço corretamente ao credor fiduciário.
12. O pedido de redução dos honorários advocatícios é descabido quando o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atende aos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC/15. Exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Teses de julgamento:
1. Se o impugnante não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, o benefício de gratuidade de justiça deferido ao Réu deve ser mantido.
2. O indeferimento da produção de prova inútil ao deslinde da causa não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
3. Somente com o pagamento da integralidade da mora, na ação de busca e apreensão, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior, consoante inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Inexiste conexão entre a ação revisional ajuizada pelo devedor e a ação de busca e apreensão proposta pelo credor, pois os pedidos são diferentes e o último feito já foi sentenciado.
5. Reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, e não entregue por “número inexistente”, se o Réu não apontou que ele estava errado quando assinou o instrumento contratual.
6. A fixação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atende aos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC/15. Exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, 99, §§ 2o e 3o, 100, 370, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888/RS e REsp no 1.951.662/RS (Tema 1.132); TJDFT, Acórdão 2083337, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 27.01.2026; TJDFT, Acórdão 2066583, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 11.11.2025.